Tribunal: STF
Processo: AI 322067
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: 1. Tratou o recurso extraordinário de matéria
processual referente ao reexame do julgamento dos embargos de
declaração opostos na instância de origem.
2. A discussão em torno do pagamento em dobro das
férias não concedidas ao agravado também reside no âmbito
infraconstitucional, o que veda a admissão do extraordinário.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.